Tribunal: TJDFT
Processo: 0743589-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743589-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA RÉU ESPÓLIO DE: HEIKO HUMANN D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KATYA VALERIA THIEME DE BARROS VIEIRA contra sentença proferida pelo douto juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em 20/09/2023 que, nos autos da ação de inventário 0029986-60.2010.8.07.0007, homologou a partilha dos bens deixados em razão do falecimento de HEIKO HUMANN (ID 171345126dos autos de origem). Na hipótese, se trata de pronunciamento judicial que colocou fim ao processo de conhecimento, na forma prevista no art. 203, §1o, do CPC. Desse modo, em homenagem ao princípio da não surpresa, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao cabimento do agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator